Tribunal: TJMT
Processo: 1023923-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023923-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.304.131-15 (RECORRENTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), GRAMADO PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 25.381.865/0001-76 (RECORRIDO), RACHEL BROCK - CPF: 818.828.070-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023923-23.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gramado Promoção De Vendas Ltda

Recorrido(s):

Joao Batista Vasconcelos De Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIÁRIAS DE HOTEL-PROGRAMA DE FÉRIAS. MULTA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não houve pedido de indenização por dano moral, a sentença, nesta parte, deve ser reconhecida como extra petita.

A retenção da importância paga integralmente ou de multa nitidamente excessiva – no caso em comento multa por cancelamento do contrato + multa por despesas administrativas e comerciais, configura prática comercial abusiva, que gera enriquecimento ilícito de uma das partes e viola os princípios da transparência, da informação, da boa-fé contratual e da proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para Declarar a rescisão do contrato de aquisição de diárias hoteleiras vinculadas ao programa viva destinos, e CONDENO a parte Requerida, a restituir à Requerente, o valor de R$ 3.924,00 (Três mil, novecentos e vinte e quatro reais)., acrescidos de correção monetária a partir do presente decisum e juros 1% a partir do desembolso. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA

Colendos pares;

Argumenta o Recorrente que a sentença é ultra petita, pois o condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no entanto não há pedido nesse sentido.

Da análise dos pedidos estampados na exordial, consta o seguinte:

a) que seja declarado abusiva a cláusula sétima do contrato

(cláusula de eleição de foro), determinando o prosseguimento do feito no domicílio do Autor, eis

que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 101, I, do CDC;

b) que seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a ação,

no sentido de rescindir o contrato entre as partes, determinando que a Ré devolva todos os valores

recebidos, com juros e correção monetária, sem a cobrança das multas previstas em contrato;

Dispõe o artigo 492 do Código de Processo Civil que:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, não havendo pedido a título de indenização por dano moral, entendo que a sentença é “extra petita”, mas não deve ser integralmente rechaçada, posto que decidiu a outra questão postulada a lide, devendo, portanto, ser a sentença considerada nula somente na parte em que houve condenação fora do pedido inicial, concernente a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização a título de dano moral.

A respeito eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO – SENTENÇA 'EXTRA PETITA' – NULIDADE PARCIAL – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – CONDENAÇÃO ESTRANHA AO PEDIDO REPELIDA.

- Inviável a condenação estranha ao pedido inicial

– sentença 'extra petita', artigo 460 do Código de Processo Civil

– princípio da congruência ou correlação;

- A sentença 'extra petita' não merece ser integralmente rechaçada se decidiu as demais questões da lide

– cognoscível a nulidade parcial do capítulo de sentença estranho ao pedido inicial (precedentes); RECURSO PROVIDO, nulidade parcial.

(TJ-SP - APL: 40026171620138260451 SP 4002617-16.2013.8.26.0451, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/06/2015, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2015)

Portanto, tendo em vista que o pedido fixa os limites da lide, em meu entender, não poderia haver a condenação da Reclamada em dano moral, se não houve pedido neste sentido, devendo ser afastada a referida condenação.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos pares:

No presente caso, a parte autora noticia que em data de 07/01/2020, estava passeando em Gramado/RS, quando foi abordado por um dos vendedores da Ré e foi ofertado um plano de aquisição de diárias hoteleiras vinculadas ao programa viva destinos; Aduz o Autor que acabou se levando pela emoção e firmou contrato (VVD48839), no valor total de R$ 7.790,00, sendo R$ 289,00 de entrada e mais 26 (vinte e seis) parcelas de R$ 288,50 cada, via cartão de crédito. Ocorre que o Autor de fato nunca teve intenção de efetuar a compra, motivo pelo qual pleiteou a rescisão do contrato entre as partes, determinando que a Ré devolva todos os valores recebidos, com juros e correção monetária, sem a cobrança das multas previstas em contrato.

Conforme fundamentação da sentença, não há prova nos autos de que a empresa Reclamada tenha descumprido o pactuado, e a simples insatisfação do Reclamante não é suficiente para afastar as penalidades previstas no caso de rescisão do contrato.

Todavia, coaduno com o entendimento do juiz “a quo” ao entender que a cobrança de duas multas (multa por cancelamento do contrato + multa por despesas administrativas e comerciais), no caso da rescisão do contrato configura prática comercial abusiva, que gera enriquecimento ilícito de uma das partes e viola os princípios da transparência, da informação, da boa-fé contratual e da proporcionalidade.

Desta forma, entendo que neste aspecto a sentença ora objurgada não merece reforma, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado,
dou-lhe parcial provimento
, acolho a preliminar de julgamento extra petita e afasto a condenação a título de dano moral. Condeno a Recorrente em custas e honorários que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito –Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022